Tribunal: TJBA
Processo: 8060923-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060923-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: COSME ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. CONSUMO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por COSME ROBERTO DOS SANTOS, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter recebido faturas de consumo de água muito acima da média histórica do imóvel, sem alteração na rotina de uso. O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a concessionária à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao refaturamento das contas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água por parte da concessionária, caracterizando cobrança indevida; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da cobrança excessiva e injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a EMBASA fornecedora de serviço público essencial e o autor seu destinatário final.

4. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo de demonstração de culpa, bastando o defeito na prestação do serviço.

5. Constatou-se elevação injustificada do consumo de água no imóvel do autor nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2023, ultrapassando significativamente a média histórica de 11m3, chegando a até 32m3.

6. A redução do consumo à normalidade já no mês subsequente à reclamação administrativa do consumidor reforça a presunção de falha na medição do serviço prestado.

7. Cabia à fornecedora, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC, demonstrar a regularidade do serviço e a ausência de vício na medição, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A cobrança de valores excessivos, sem respaldo técnico ou fático, configura cobrança indevida, autorizando a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O dano moral configura-se
in re ipsa
, diante da violação a direitos da personalidade e dos transtornos gerados pela cobrança abusiva.

10. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o método bifásico de fixação adotado pelo STJ.

11. Não cabe majoração dos honorários recursais, pois já fixados no percentual máximo de 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8060923-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e, como apelado,
COSME ROBERTO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)